Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. SUSPENSA EXECUÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ACORDO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a primazia da autonomia da vontade das partes, materializada nas cláusulas do acordo homologado em Juízo, impor à parte devedora as graves penalidades do ajuste em decorrência de mora irrisória, de apenas um (1) dia, é medida excessivamente onerosa e flagrantemente desarrazoada. Precedente do TJDFT.
2. Agravo de instrumento não provido.